Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707626-71.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Juliana Gomes de Assunção Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juliana Gomes de Assunção contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante (Id. 38723669). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse público ou social, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator